Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702581-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte agravante alega a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial sem identificação da URL de eventual conta no serviço. Em consulta ao sítio eletrônico "https://www.metropoles.com/colunas/paulo-cappelli/prf-policiais-depressao", com acesso em 31 de janeiro de 2025 às 23h13, verifica-se que não há comentários na sessão da reportagem, de modo que há claro apagamento de dados após ajuizamento das ações pela parte agravada. A ata notarial de ID 198182007 registrou os perfis e comentários realizados por usuários, utilizando-se de alcunhas ou nomes fictícios, já reiteradamente destacados pelo juízo a quo. Antes de apreciar o pedido de tutela de urgência, diga a parte agravante se é possível identificar os usuários que realizaram comentários na sessão com login em conta Facebook e o teor de tais comentários, a fim de ser realizada a devida confrontação com os comentários apresentados na ata notarial na origem. Destaco que o Princípio da Colaboração norteia o atual Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator